Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ (ISSQN). CONTRIBUINTE ESTABELECIDO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA MUNICIPAL. SERVIÇOS PRESTADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL. ARTIGOS 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL. CARACTERIZAÇÃO. RESp REPETITIVO No 1.060.2010/SC (TEMA 355). RETENÇÃO PELOS TOMADORES. ART. 8o DO DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito da retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza relativo a serviços prestados por contribuinte sediado em outra unidade federativa municipal, mas destinados a órgãos públicos localizados no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual a unidade federativa competente (sujeito ativo da relação jurídica tributária) para a exigência e retenção, junto ao tomador do serviço, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), relativamente a serviços prestados a órgãos públicos situados no Distrito Federal, quando o prestador contribuinte está estabelecido em outra unidade federativa municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 156, III, confere aos Municípios e ao Distrito Federal competência para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS/ISQN), que foi definido na Lei Complementar no 116/2003.
4. O art. 3o da Lei Complementar 116/2003 estabelece que o ISS é devido, em regra, no local do estabelecimento do prestador ou, na sua ausência, no local do domicílio do prestador, salvo as exceções expressamente previstas no referido dispositivo legal.
4.1. Não há controvérsia sobre o fato de que os serviços prestados pela Apelante não se incluem em qualquer das exceções previstas nos incisos do art. 3o, de modo que se aplica a regra geral segundo a qual considera-se prestado o serviço no local do estabelecimento prestador ou, não havendo estabelecimento, no domicílio do prestador.
4.2. Ocorre que o art. 4o da Lei Complementar 116/2003, essencial para a solução da controvérsia, define estabelecimento prestador como o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional.
4.3. No caso, os contratos de prestação de serviços têm como objeto o tratamento técnico arquivístico do acervo documental de três órgãos públicos situados no Distrito Federal, com deslocamento de pessoal e estrutura física para o local da execução dos contratos, circunstâncias que se enquadram perfeitamente no conceito de estabelecimento prestador, porquanto caracterizada a unidade econômica ou profissional do contribuinte no DF, na forma prevista no 4o da LC 116/2003.
5. Para a regência da situação descrita nos autos, com extração na norma jurídica aplicável, há necessária conjugação dos dois dispositivos legais mencionados (artigos 3o e 4o da LC 116/2003), sendo defeituosa a interpretação que a Apelante pretende fazer prevalecer, pois exclui o próprio conceito de “estabelecimento prestador” trazido pelo art. 4o.
6. A retenção do ISS em favor do Distrito Federal está amparada pelo art. 8o do Decreto Distrital no 25.508/200 (Regulamento do ISS no DF), que determina a responsabilidade do tomador do serviço pela retenção e recolhimento do tributo, mecanismo alinhado ao art. 128 do Código Tributário Nacional e ao art. 6o da Lei Complementar 116/2003.
7. O entendimento jurisprudencial dominante reforça a tese de que o ISS incide no local onde há unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, ainda que temporariamente, bastando que seja dotada de capacidade decisória suficiente ao aperfeiçoamento do serviço.
7.1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp Repetitivo no 1.060.2010/SC (Tema Repetitivo 355): “O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”.
7.2. Seguindo seu precedente qualificado, o STJ agregou o entendimento de que, embora a tese tenha sido firmada no julgamento de contratos de leasing, ela se aplica a todos as atividades não excepcionadas pelo art. 3o da LC 116/2003 e que envolvam conflito de competência quanto ao sujeito ativo para a cobrança do ISS quando o estabelecimento prestador estiver localizado em municipalidade diversa daquela em que efetivamente prestado o serviço objeto de tributação.
8. Diversamente do defendido pela Apelante, não ocorreu simples deslocamento, para o Distrito Federal, de recursos humanos e materiais para a realização dos serviços, pois a natureza e a dimensão destes, conforme vimos acima, exigiu, além de instalações no Distrito Federal, a presença permanente de gerente e corpo técnico especializado durante a execução dos serviços, que tiveram início, desenvolvimento e aperfeiçoamento nos próprios órgãos contratantes, consubstanciando a existência de unidade econômica e profissional neste ente federativo.
9. Dessa forma, não prospera a alegação da Apelante de que a retenção do ISS pelo Distrito Federal violou o princípio da territorialidade tributária, pois o tributo foi corretamente exigido no local da prestação do serviço, em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, sendo descabida a alegação de inconstitucionalidade do mecanismo de substituição tributária empregado.
9.1. Por consequência, não há que se falar, com fundamento nos arts. 165 e 168, I, do CTN, na devolução dos valores retidos em favor do Distrito Federal pelos tomadores dos serviços, pois não se verifica pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 3o, 4o e 6o; CTN, arts. 128, 165 e 168; Decreto Distrital no 25.508/2005, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.060.2010/SC (Tema Repetitivo 355); AgInt no AREsp no 1.429.549/SP; AgInt no REsp n. 2.024.069/SP; Acórdão 1935836 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível; Acórdão 1235615 de relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível e Acórdão 1363099 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.